Tribunal: STF
Processo: RE 1372449
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA DROGARIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão recorrido, ao considerar possível a aplicação de multa administrativa vinculada ao salário mínimo, negou vigência à parte final do inciso IV do art. 7º, IV da Constituição Federal, conforme firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedente do Plenário: ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR.



    2. Recurso extraordinário da parte Agravada provido no sentido de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que julgue novamente a causa, levando-se em consideração a orientação desta Corte. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.